Tribunal: STF
Processo: HC 187730
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 124.958/SP, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI.
    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, acolhendo representação da Autoridade Policial, deferiu pedido de busca e apreensão domiciliar formulado em desfavor do paciente e de outros agentes, investigados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Realizadas as diligências, os policiais localizaram com o paciente e os demais investigados, além de aparelhos celulares, notebook e balanças de precisão, os seguintes entorpecentes (Doc. 3, fls. 49-50): um invólucro plástico com 104,57g de cocaína; um invólucro plástico com 26g de cocaína; um tijolo de maconha com peso de 715g; 1/2 tijolo de cocaína com peso de 488g; um tijolo de cocaína com peso de 1.035g; um invólucro com 15,80g de haxixe; um invólucro com 9,30 gramas de maconha. 
    Buscando a anulação da busca e apreensão, ao argumento de que a decisão que a autorizou carece de fundamentação idônea, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 9):
    HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE AS R. DECISÕES JUDICIAIS FORAM PROLATADAS COM CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DEVENDO SER ANULADA A BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA SUA RESIDÊNCIA, DESENTRANHANDO-SE AS PROVAS DOS AUTOS. SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE A AUTORIDADE POLICIAL NEGOU ACESSO AO PATRONO, DO PROCEDIMENTO INQUISITIVO, ANTES DO INTERROGATÓRIO DO SUPLICANTE, A CONFIGURAR VIOLAÇÃO A SÚMULA Nº 14, DO STF. TERCEIRO DE QUE O PACIENTE POSSUI OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. 
    IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 
    DESPACHOS JUDICIAIS QUE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE EMBASADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS. 
    SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE FOI CUMPRIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE CULMINOU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO SUPLICANTE E DE OUTROS DOIS ACUSADOS, E EVENTUAIS NULIDADES DECORRENTES DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS DEVERÃO SER SUSCITADAS DENTRO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 
    DEMAIS, IRREGULARIDADES, AINDA QUE EXISTENTES NO INQUÉRITO, NÃO SE PRESTARIAM PARA CONTAMINAR A AÇÃO PENAL, VEZ QUE ESSE SE TRATA DE MERA PEÇA INFORMATIVA, INCLUSIVE, DISPENSÁVEL. 
    SUPLICANTE, DEMAIS, QUE JÁ SE ENCONTRA EM LIBERDADE. 
    Ordem considerada parcialmente prejudicada, e na outra parte, denegada. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator por se tratar de repetição do pedido formulado no HC 548.134/SP. A decisão foi mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 6):
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM ANTERIOR HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE CORRÉU. REITERAÇÃO DE PEDIDO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. Além do inconformismo em apreço foi impetrado o HC n. 548.134/SP, também impugnando a decisão que autorizou a busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante do recorrente, tendo o mandamus sido liminarmente indeferido, decisão que foi confirmada pela colenda Quinta Turma no julgamento de agravo regimental.
    2. Embora os acórdãos impugnados nesta insurgência e no aludido writ sejam distintos e o paciente do HC n. 548.134/SP seja pessoa diversa do ora recorrente, observa-se que em ambos se reconheceu a legalidade das provas obtidas por ocasião do flagrante, razão pela qual, existindo decisão desta Corte Superior de Justiça que atestou a legalidade da busca e apreensão, advertindo que eventual nulidade do provimento judicial que autorizou a medida seria irrelevante, pois as circunstâncias permitiam até mesmo a entrada forçada no imóvel, é impossível a reapreciação do tema. Precedentes.
    3. O critério para a constatação da reiteração de pedido é objetivo, impedindo-se o novo exame do tema quando em outro processo já foi analisando, sendo irrelevante, portanto, aferir se as partes nos feitos são ou não as mesmas. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a impetrante reitera a alegação de que a busca e apreensão realizada no domicílio do paciente é nula, porque a decisão que a autorizou carece de fundamentação idônea. Enfatiza que sequer há na decisão as razões de convencimento da Autoridade Coatora, calcada em elementos objetivos, que o levaram a autorizar a medida extrema, tampouco indicação dos argumentos aventados pelo Ministério Público apontando as peculiaridades do caso. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente, desentranhando dos autos toda a prova advinda da diligência ilegal realizada e, consequentemente, as derivadas. 
    É o relatório. Decido.
    Registre-se, por primeiro, que não há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 548.134/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
    De todo modo, ainda que superado esse óbice, não assistiria razão à defesa. 
    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
    O Supremo Tribunal federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 34.ed. - São Paulo: Atlas, 2018 p. 61). 
    Na espécie, consta do acórdão impugnado nesta impetração: 
    Embora os acórdãos impugnados nesta insurgência e no aludido writ sejam distintos e o paciente do HC n. 548.134/SP seja pessoa diversa do ora recorrente, observa-se que em ambos se reconheceu a legalidade das provas obtidas por ocasião do flagrante, razão pela qual, existindo decisão desta Corte Superior de Justiça que atestou a legalidade da busca e apreensão, advertindo que eventual nulidade do provimento judicial que autorizou a medida seria irrelevante, pois as circunstâncias permitiam até mesmo a entrada forçada no imóvel, é impossível a reapreciação do tema. 
    Nos autos do mencionado HC 548.134/STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, registrou: 
    [...] extrai-se dos autos que policiais civis receberam denúncia inominada "noticiando que um indivíduo chamado Tiago Trevizam estaria armazenando entorpecentes em um imóvel de sua propriedade dentro de um condomínio de luxo denominado Terras do Imperador" (e-STJ fl. 159). 
    Foram iniciados os trabalhos investigativos, tendo os agentes constatado que "a pessoa que figurava na denúncia realmente existia, tratando-se de Thiago Rossi Trevizam", residindo "na Rua Nerva, número 55, no Condomínio Terras do Imperador", dado que "corrobora a localização do depósito de drogas, no condomínio, noticiada pela denúncia anônima" (e-STJ fl. 160). 
    Os policiais efetuaram pesquisas nas bases de dados disponíveis e apuraram que existem mais 4 (quatro) endereços a ele relacionados, destacando que "como a denúncia cita o armazenamento de entorpecentes, todos os endereços são importantes para eventual ação policial que venha a ser deflagrada com o escopo de flagrar o investigado na prática criminosa" (e-STJ fl. 160). 
    Destacaram que "outro fato relevante que surgiu na investigação é que Thiago é sobrinho de Sônia Aparecida Rossi", "conhecida nos meios criminosos como 'Soninha do Pó' ou 'Tia Sônia'", figurando "na lista dos '10 MAIS PROCURADOS' da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tendo sido condenada a mais de 50 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando hoje foragida", existindo informes "de que possa estar vivendo na Bolívia" (e-STJ fl. 160). 
    Assentaram que "esta proximidade parental entre Thiago e Sônia pode ser o vínculo ideal para a manutenção da estrutura criminosa capitaneada por ela", e, "não restando outros meios de investigação que concluam pela prática criminosa", sugeriram que fosse requerida a busca e apreensão nas residências mencionadas na investigação (e-STJ fl. 160). 
    A autoridade policial representou, então, pela busca e apreensão nos imóveis do agravante (e-STJ fl. 157), tendo o Ministério Público concordado com a medida, por reputá-la necessária para o sucesso da investigação versando sobre a prática do comércio deletério (e-STJ fl. 164), sobrevindo decisão que, "ante o parecer favorável do Dr. Promotor de Justiça", deferiu "o pedido de busca e apreensão" (e-STJ fl. 166). 
    Verifica-se, assim, que, embora sucinta, a decisão que permitiu a busca e apreensão nos endereços do agravante se embasou na representação policial e no parecer ministerial para justificar a necessidade da medida, procedimento que encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: [...] 
    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 
    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 
    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois - é bom repetir - foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento. 
    Além disso, ponderou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Ademais, é imperioso destacar que o agravante foi acusado de praticar o crime de tráfico nas modalidades guardar/ter em depósito, estando-se diante de ilícito de natureza permanente. 
    Como se sabe, nas infrações penais permanentes a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". 
    A desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida pela doutrina, merecendo menção, no ponto, a lição de Eugênio Pacelli: [...] 
    Por conseguinte, ainda que pudesse cogitar da nulidade da decisão que permitiu a busca e apreensão, havendo fundadas suspeitas de que o agravante, sobrinho de criminosa que figura entre os 10 (dez) mais procurados do Estado de São Paulo, estaria armazenando entorpecentes em seu imóvel, era legítima até mesmo a entrada forçada dos policiais no imóvel, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da busca e apreensão. 
    Realmente, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:
    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 
    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016)
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, pois havendo decisão judicial e situação de flagrante em razão da permanência do crime de tráfico de drogas, a medida, na residência do paciente, não se afigura ilícita. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente